Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEOENERGIA. TARIFA DE ENERGIA. CONSUMO IMPUGNADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC.
1. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
2. O autor não se desincumbiu do ônus de provar a falha na prestação do serviço, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, pois as provas nos autos não conferem certeza aos fatos alegados.
3. Apelação conhecida e provida.